Tribunal: TJSP
Processo: 2020098-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020098-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante EDER
MARONEZI, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA
REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICREDI CENTRO PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020098-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.274
2
Agravo de Instrumento n. 2020098-74.2020.8.26.0000
Voto n. 20.274
Comarca:
Pederneiras (1a Vara Cível)
Agravante:
Eder Maronezi
Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Central
do Estado de São Paulo SICREDI Cetro Paulista SP
MM. Juíza:
Bárbara Galvão Simões de Camargo
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que rejeitou impugnação à penhora de veículo.
Pretensão à reforma.
Impugnação à penhora. Veículo útil ao exercício da
atividade profissional do executado. Incidência do inciso
V do artigo 833, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eder
Maronezi contra a decisão copiada a fls. 11/12 que, nos autos da execução de
título extrajudicial que lhe move a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da
Região Central do Estado de São Paulo SICREDI Cetro Paulista SP, rejeitou
impugnação à penhora apresentada pelo executado ao fundamento de que “o
veículo pode servir para tornar o trabalho mais confortável/conveniente, conforme atesta a
declaração emitida pelo empregador à fls. 173, mas não imprescindível para atividade
laborativa”.
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que “o veículo
objeto da penhora é útil e indispensável ao exercício da profissão do agravante, nos termos do
Art. 833, inciso V, do CPC” (fls. 1/8).
Não foi deduzido pedido de tutela recursal de urgência.
Contraminuta a fls. 33/36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020098-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.274
3
II Fundamentação.
Nos autos de execução de título extrajudicial movida pela ora
agravada em face do ora agravante, a pedido da exequente restou deferida a
penhora de veículo do executado (fls. 152 e 154 dos autos originais).
O ora agravante então ofereceu impugnação à penhora
alegando que “necessita do veículo ora penhorado como instrumento de trabalho para
carregar os computadores e equipamentos utilizados na programação/regulagem dos tornos”,
juntando aos autos declaração de seu empregador atestando que ele faz uso de
condução própria para suas atividades e, em razão disso, postulando a
declaração de impenhorabilidade do bem nos termos do artigo 833, inciso V, do
Código de Processo Civil. (fls. 165/169 daqueles autos).
Sobreveio então a decisão agravada, que rejeitou essa
impugnação, em síntese, sob o fundamento de que “o veículo pode servir para tornar
o trabalho mais confortável/conveniente, conforme atesta a declaração emitida pelo empregador
à fls. 173, mas não imprescindível para atividade laborativa” (fls. 178/179).
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe
que são absolutamente impenhoráveis “os livros, as máquinas, as
ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado” (sublinhei).
No caso concreto, está documentalmente comprovado que o
veículo penhorado é útil ao trabalho do executado, já que trouxe aos autos
declaração de seu empregador atestando que dele se vale para desempenhar
atividades externas “em outras cidades de programação de torno CNC, fazendo uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020098-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.274
4
condução própria” (fls. 173).
Tal declaração, junto das verossímeis alegações do executado
no sentido de que carrega consigo ferramentas e equipamentos (tais quais
“computadores, leitores eletrônicos, fiação, manuais, óleos, graxas, componentes eletrônicos,
peças de reparo”) para serem utilizados em seus destinos, demostram que o bem
penhorado não fornece apenas comodidade ao agravante, sedo na verdade
indispensável ao efetivo exercício de sua atividade profissional.
De todo modo, não é de se exigir, para fim de
impenhorabilidade, que o bem seja necessário e/ou indispensável ao exercício
da profissão, bastando que seja útil, como está na lei.
Nesse sentido colhe-se entendimento do STJ, proferido em
caso análogo (representante comercial):
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PENHORA DE AUTOMÓVEL DE REPRESENTANTE COMERCIAL.
UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.
1. Para que um bem seja considerado impenhorável, nos termos
do art. 649, VI, do CPC, não é necessário que ele seja
imprescindível ao exercício da profissão do representante
comercial, sendo suficiente a demonstração da sua utilidade.
2. Contudo, para se constatar a utilidade do bem e,
consequentemente, sua impenhorabilidade, devem ser analisadas
as circunstâncias específicas do caso concreto, evitando-se, com
isso excessos.
3. O veículo cuja penhora pretende-se desconstituir, conforme
consta do acórdão recorrido, é um Ford/Scort 1.6i, ano 1995, cujo
valor de mercado atualmente não supera os R$7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais), de acordo com a Tabela FIPE, sendo que, na
hipótese alienação judicial, o valor alcançado talvez nem seja
suficiente para o pagamento integral da dívida atualizada,
permanecendo o recorrente como executado e pior: com muito
mais dificuldades para exercer sua profissão e consequentemente,
conseguir auferir renda para pagar a dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020098-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.274
5
4. Assim, mesmo admitindo-se que o recorrente possa realizar sua
atividade profissional através de outros meios, vislumbra-se
claramente que, na hipótese analisada, o automóvel penhorado
lhe é de extrema utilidade.
5. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1090192/SC, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, 3.a T., j. em 11/10/11, DJe 20/10/11).”
Destaca-se, ainda, precedente deste E. Tribunal de Justiça
Estadual:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Cumprimento de
sentença - Decisão acolheu impugnação à penhora, reconhecendo a
impenhorabilidade de bem automotor - Penhora de veículo do
devedor (pintor) Alegação de impenhorabilidade do veículo
Cabimento - Executado demonstrou utilizar o veículo para
transporte de ferramentas de trabalho Bem móvel necessário ou
útil ao exercício da profissão do executado
Inteligência do art.
833, V, do CPC/15 - Recurso negado.” (Agravo de Instrumento n.
2249231-17.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Francisco Giaquinto, j. em 14/01/2020).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
declarar impenhorável o bem móvel objeto da impugnação.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)